Tribunal: TJSP
Processo: 2215071-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CESSÃO DE ÁREAS AEROPORTUÁRIAS PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Pedido de desistência recursal – Homologação de rigor – Desinteresse recursal superveniente – RECURSO PREJUDICADO.